Tribunal: STF
Processo: RE 1541785
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    M. L. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRETENDIDA INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE (TEMA N. 793 DO STF). PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.”



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 2º; 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso XXI; 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º; e 167, incisos I, II, V e VII e § 3º, da Constituição Federal. 



    Afirma que o Estado de Santa Catarina deverá compor o polo passivo da presente demanda, vez que a pretensão deduzida na origem refere-se a “medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais PADRONIZADO, MAS PERTENCENTE AOS GRUPOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (grupos 1A, 1B e Grupo 2) e MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE”.



    Argumenta que o acórdão recorrido não observou “a repartição de competência e atribuições entre os entes federados conforme o SUS” ao “condenar o Município a fornecer medicamento de elevado valor e que não está entre suas responsabilidades”.



    Cita Portarias do Ministério da Saúde, que estabelecem que as “internações psiquiátricas são consideradas serviços de média e alta complexidade.” Nesse sentido, sustenta que os “recursos do SUS para custeio de internações em clínicas e hospitais psiquiátricas são repassados ao Estado de Santa Catarina. Os Municípios recebem recursos tão somente para custear o tratamento ambulatorial e os médicos psiquiátricos ou com formação em saúde mental, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, etc., que atuam nos centros de atendimento local, como CAPS e CPASad”.



    Aduz que a “adoção da solidariedade geral e irrestrita entre os entes públicos requeridos para o cumprimento de decisões judiciais tem causado problemas e prejuízos irreparáveis na organização do sistema público de saúde”.



    Ao fim, requer o retorno dos autos à origem para adequação do polo passivo, a fim de que “reconhecida a responsabilidade do Estado de Santa Catarina pelo custo do tratamento pleiteado, qual seja, internação psiquiátrica hospitalar, em razão da repartição de competência no âmbito do SUS”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a Quo entendeu que o Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral não envolve a presente discussão, determinando o retorno dos autos à origem para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 793 da repercussão geral.



    Em juízo negativo de adequação, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “CPC, ART. 1.030, II. TEMA N. 793 DO STF. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO IAC N. 14 DO STJ. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 2º da Constituição da República, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão atacado. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ressalta-se, outrossim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, conforme consignado no relatório do acórdão atacado, a Corte de origem julgou “PROCEDENTE o pedido de internação compulsória/involuntária de (...) formulado no evento 87, para tratamento de sua dependência química. Consequentemente, condeno[u] o requerido (...) a disponibilizar a respectiva vaga em 5 dias, sob pena do sequestro nas contas da municipalidade, via SISBAJUD, para o custeio da mensalidade em clínica ou hospital particular, neste caso mediante apresentação de ao menos três orçamentos de clínica ou hospital devidamente habilitado, pela parte autora, no mesmo prazo. Saliente-se que a duração da internação é atribuição do médico responsável, respeitado o prazo máximo de 90 dias previsto no inciso III, do § 5º do art. 23-A da Lei 13.840/19”.



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.271.666/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.351.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente